Tribunal: TJDFT
Processo: 0700791-27.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. VALOR DA CAUSA. REEXAME. INDEVIDO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. A irresignação do embargante pode ser deduzida a partir do conjunto de sua postulação no apelo interposto, não havendo que se falar em inovação recursal. Preliminar rejeitada.
2. Não há contradição ou obscuridade, pois o acórdão analisou de forma clara e coesa os argumentos da embargante, concluindo ser devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da executada em virtude da sucumbência prevalente da exequente quanto ao alegado excesso de execução.
3. A existência de eventual débito em favor do condomínio não macula a justiça da condenação em honorários da parte sucumbente nos Embargos à Execução.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Preliminar de inovação recursal rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.